Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000922-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: TÚLIO PONTE DE ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: JOSÉ ELGGY ALVES SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ ELGGY ALVES SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (autos n. 1956-88.2018.811.0050 – Código 99851), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa.
Sustenta a nulidade do interrogatório do paciente realizado em sede policial, haja vista que: 1) a autoridade policial utilizou “gravações informais e não autorizadas ligando o paciente à morte da vítima, Ricardo Rodrigues Hendges”, violando as garantias e os direitos fundamentais insertos no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal; 2) não foi ele advertido sobre a possibilidade de se valer do direito constitucional ao silêncio e a não autoincriminação, tampouco lhe foi franqueada a assistência de um defensor; 3) permaneceu algemado, sem qualquer justificativa idônea, violando o teor da Súmula Vinculante n. 11.
Assevera, ainda, que a segregação cautelar perdura desde o mês de maio de 2018, sem que a autoridade coatora pronuncie ou absolva sumariamente o paciente, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa.
Verbera que a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.
Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar, requerendo, liminarmente, a expedição do alvará de soltura ou a substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 73471986].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
É dos autos que o Delegado de Polícia da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT representou pela prisão preventiva de JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, em razão da prática de diversos homicídios, bem como por sua participação ativa na Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Embora o imperante alegue a existência de nulidades no inquérito policial, tendo em vista o descumprimento de inúmeros preceitos constitucionais, consigno que a via célere do Habeas Corpus não admite dilação probatória para averiguar possível ilicitude no momento do interrogatório extrajudicial do paciente.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGADA NULIDADE DE PROVA ILÍCITA - VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA [...] ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. A ação constitucional de Habeas Corpus não é a via adequada para averiguar possível ilicitude de prova no momento da oitiva extrajudicial do paciente [...]” (TJMT, N.U 1004959-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)
No atinente à tese do excesso de prazo para a formação da culpa, melhor sorte não lhe assiste.
Verifico pelos documentos juntados na impetração que a instrução probatória do judicium accusationis foi encerrada, inclusive com a apresentação das alegações finais defensivas (doc. digital n. 73471987), estando o processo aguardando a prolação da decisão pela autoridade judicial, razão pela qual aplica-se a Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE [...] EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA [...] Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que, inclusive, já teve a fase instrutória da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri encerrada, a incidir o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ” (N.U 1018815-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO [...] MEMORIAIS APRESENTADOS E DECISÃO DE PRONÚNCIA A SER PROFERIDA EM BREVE – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, [...] mormente se encerrada a instrução processual, os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão conclusos para a prolação de decisão de pronúncia. Ordem denegada” (N.U 1007908-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 17/05/2020)
Por derradeiro, no que tange à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que a cópia juntada pelo impetrante é totalmente ilegível (doc. digital n. 73471987).
Depois, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal não consegui localizá-la, haja vista não ter sido ela lançada no Sistema Primus.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade indigitada coatora, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n. 1698-78.2018.811.0050 (Código 99313), e, após, colha-se a manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.